Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO PUBLICADO O DESPACHO QUE RECONHECE O DEFEITO DO ATO PROCESSUAL. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROCESSO ANULADO.

I. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único), mas hão de ser observados certos princípios processuais.

II. Na situação concreta em que a petição de emenda apresentada pelo autor é dissociada da determinação judicial, se mostra fora de proporção a não concessão de nova oportunidade para que o autor pudesse sanar a irregularidade apontada, uma vez que o despacho que advertiu o patrono do autor sobre o documento equivocado não teria sido publicado no Diário de Justiça Eletrônico ou enviado mediante intimação eletrônica, de forma que não desponta a absoluta inércia processual da parte demandante que justifique a prematura sentença de indeferimento da petição inicial.

III. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial fere o dever de cooperação, da boa-fé processual e da primazia do mérito e constitui, ainda, medida fora de proporção às circunstâncias processuais. O processo há de ser anulado a partir do despacho, não publicado a tempo e modo, acerca do equívoco contido no conteúdo da emenda à petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 282).

IV. Apelação provida.